Tribunal: TJDFT
Processo: 0713545-05.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que reformou a sentença, tão somente, para determinar (i) que a restituição dos valores indevidamente descontados do contracheque do autor seja realizada na forma simples; e (ii) que o réu se abstenha de efetuar ligações ao autor para oferecer crédito.
2. Alega que o acórdão embargado padece de omissão “quanto à determinação de restituição do valor do empréstimo pelo Embargado, inequivocamente creditado, sob pena de enriquecimento sem causa”. Requer sejam acolhidos os embargos a fim de sanar a omissão apontada.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
4. Reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo. Isso porque, não houve reforma da sentença na parte em que determinou a restituição do valor creditado na conta do autor (ID 25158097 - 7o e 13o parágrafos), in verbis: “(...) Logo, resta maculada a existência e legitimidade do contrato realizado no nome do autor, assim como os descontos lançados em seu contracheque, que a toda evidência se mostraram indevidos e abusivos, devendo, entretanto, ser afastado o pleito para que o crédito seja equiparado à amostra grátis, notadamente em razão da fraude. Ao postulante, por seu turno, cabe providenciar a devolução do crédito depositado em sua conta bancária pelo réu, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, não descartada a possibilidade de eventual compensação. (...) Ao autor, por seu turno, cabe providenciar a devolução do crédito depositado em sua conta bancária pelo réu, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, cabendo ao requerido informar, oportunamente, os dados de sua conta bancária para a realização de transferência do valor a ser ultimada pelo autor, NÃO DESCARTADA a possibilidade de compensação (se o caso). (...)”. (Grifos)
5. Destarte, o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial no tocante à nulidade do contrato de empréstimo consignado e a reforma, tão somente, no tocante à restituição na forma simples, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 17 a 19 e 33.
6. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.